Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719557-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, apontando como autoridade coatora o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 125766898, origem). Nas razões (ID 36352703), pontua que o objeto do mandado de segurança é a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais de mercadorias e serviços destinadas a consumidores finais não contribuintes durante o exercício de 2022, enquanto o DF não editar lei local para instituição do DIFAL, após a publicação da LC n. 190/2022. Argumenta que o STF, no julgamento conjunto do RE 1.287.019 e da ADI 5.469, declarou a inconstitucionalidade formal do Diferencial de Alíquotas do ICMS ante a inexistência de lei complementar veiculando suas normas gerais (Tema 1093, STF). Afirma que a LC n. 190/2022 promove alteração na regra de incidência do DIFAL, com modificações relacionadas ao fato gerador, sujeitos passivo e ativo, base de cálculos e local da operação. Assim, reputa inequívoca a sujeição da norma ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas b e c, da CF/88, a fim de assegurar a segurança jurídica e financeira dos contribuintes, de forma que o DIFAL só poderá ser exigido a partir de 01/01/2023. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL, exação que deve ser cobrada a partir de janeiro de 2023. No mérito, a reforma do decisum, com a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 36352704). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, cujo objeto é a inexigibilidade do DIFAL, enquanto o Distrito Federal não editar lei local para sua instituição. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, lastreado no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/09, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; - - - - Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:(...) § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da matéria, não verifico a presença dos pressupostos essenciais ao acolhimento da pretensão liminar. Como se sabe, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela necessidade de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados e pelo Distrito Federal.Por maioria, o colegiado considerou inadequada a regulamentação da matéria por meio de convênio com o Confaz, fixando a seguinte tese “A cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". O STF, contudo, ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma local calcada na ausência de lei complementar, modulou a decisão para que esta produzisse efeitos apenas a partir de 2022, a fim de evitar insegurança jurídica, pois a lacuna normativa poderia gerar prejuízos aos Estados. Em seguida, sobreveio a edição da Lei Complementar n. 190/2022, disciplinando o diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, publicada em 05/01/2022. No art. 3o da referida lei, consignou-se expressamente a necessidade de observância ao disposto na alínea "c" do inciso III, do caput, do artigo 150, da CF – que dispõe sobre os princípios da anualidade e da anterioridade nonagesimal. De plano, convém registrar que a exigibilidade de DIFAL de ICMS no ano de 2022, escorada na edição da Lei Complementar n. 190/2022, tem causado intenso embate doutrinário e jurisprudencial em âmbito nacional. A matéria, inclusive, já foi novamente alçada ao Supremo Tribunal Federal, em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7.065, 7.066, 7.070 e 7.078). Noutro giro, pontua-se que a Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, já acolheu a pretensão deduzida pelo ente público – quanto às demandas apontadas na petição inicial daqueles autos – para sustar todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo). Sem avançar sobre a questão de fundo, firmou-se na potencialidade lesiva dos pronunciamentos indicados, sobretudo quando considerada a repercussão de tal matéria nas esferas social, fiscal e econômica. In verbis: Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Ademais, conforme já bem pontuado pelo douto julgador de origem, Em recente pronunciamento, naqueles mesmos autos, a Presidência desta Corte deferiu o pedido de extensão da decisão inicialmente prolatada, para “sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Assim, não reputo presente a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator